Tribunal: STF
Processo: HC 224740
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na Apelação 7000744-48.2021.7.00.0000, assim ementado (eDOC 3, p. 15-17):



    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DA MOEDA FALSA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 73 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIDADE DA FALSIFICAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PREJUDICIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA POR SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. 



    O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar. 



    Na espécie, os Acusados foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no momento da consumação do delito, os Réus eram militares em serviço ativo do Exército Brasileiro, e o crime foi praticado em detrimento da ordem administrativa militar, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça. 



    Preliminar de Incompetência da Justiça Militar para Julgamento de Réu Civil rejeitada. 



    Decisão por unanimidade. 



    O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, os Réus ostentavam a condição de militar em serviço ativo. 



    Preliminar de incompetência da Justiça Militar por ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada. Decisão por unanimidade. 



    O delito de moeda falsa encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, é classificado como crime plurissubsistente (a conduta, em regra, pode ser composta por atos distintos, admitindo seu fracionamento), de modo que a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo penal é suficiente para a configuração do crime e, na conduta em exame, se por um lado os autos demonstraram que o Réu não participou da aquisição da moeda falsa, fê-la circular, configurando-se, pois, o delito.



    A incidência da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal comum, somente se efetiva nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. 



    Vale dizer que, nas circunstâncias descritas nos autos, a toda evidência, o Acusado não teve mera participação, mas efetivamente foi coautor da prática delitiva quando, consciente de que se tratava de moeda falsa, a fez circular trocando-a por dinheiro verdadeiro com um colega de farda. 



    Os fatos descritos na Exordial Acusatória encontram perfeita adequação ao tipo descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, mormente porque, para a caracterização do referido delito, a falsificação deve ser capaz de induzir a vítima em erro, de modo que a moeda possa ser recebida como se verdadeira fosse, não cabendo a alegada desclassificação da conduta para o delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar. 



    Afinal, conforme destacou o Laudo Pericial nº 791/2017 - SETEC/SR/PF/AM, de 3 de outubro de 2017, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, "(...) A falsificação de cédula possui qualidade mediana.". 



    Dessa forma, torna-se inaplicável o Enunciado nº 73 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justamente porque não se identifica nos autos a alegada falsificação grosseira. Ao revés, os autos revelam com absoluta clareza que as cédulas introduzidas na circulação pelos Acusados foram aptas a ludibriar os terceiros que as receberam, restando configurada, portanto, a conduta descrita no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum. 



    Não sendo cabível a desclassificação da conduta descrita nos autos para a figura típica do estelionato, por via de consequência, sequer se poderia admitir o reconhecimento da forma tentada, restando prejudicada a análise dos pleitos defensivos. 



    É incabível a alegação de crime impossível, na medida em que além da clara dicção do art. 32 do Código Penal Militar estabelecer que nenhuma pena será aplicada quando pela ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, no caso em exame, efetivamente, os Réus fizeram introduzir moeda falsa na circulação na Unidade, seja para o pagamento de lanches na Cantina, seja trocando por cédulas verdadeiras com outros colegas de farda. Vale dizer que não houve a pronta identificação do delito. 



    Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais foram praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a denominar "crimes militares por extensão", na esteira da alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além dos previstos no referido Estatuto Repressivo Castrense, os previstos na legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de "a" a "e" do citado dispositivo. 



    Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também, os preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal comum. As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita adequação ao delito encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal forma que a pena de multa integra o referido tipo penal, não sendo possível dissociar as penas cominadas pelo legislador no Diploma legal. 



    A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode falar em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na estrita observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as penas cominadas aos Acusados ao tipo penal incursionador. 



    Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de moeda falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado como "crime militar por extensão" quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelos inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante, restando preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade. 



    Todavia, ainda que se trate de crime militar por extensão, cuja essência é de crime comum, conforme destacado anteriormente, ainda assim é incabível a substituição das penas aplicadas pelo Juízo de primeiro grau por prestação de serviços comunitários, pois, conforme entendimento recorrente desta Corte Castrense, o advento da Lei nº 13.491/17 não teve o condão de promover alterações legislativas para além da ampliação do rol de condutas classificadas como crimes militares, o que significa dizer, não alterou outros dispositivos da Parte Geral do CPM, além do art. 9º, tampouco determinou que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do Código Penal comum, de maneira que uma interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou. 



    Em consequência, a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito não pode ser encarada como mera omissão, mas afigura-se como opção legislativa que, ao deixar de prever tal desiderato, demonstra sua inaplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, o que também afasta a pretensão defensiva de ver reconhecida a figura do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal comum. 



    Ainda que o referido instituto fosse aplicável no âmbito desta Justiça Castrense, mesmo assim seria incabível a pretensão defensiva na medida em que o instituto do arrependimento posterior é incompatível com os crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes não patrimoniais em geral dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. 



    Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.



          Busca-se, em suma, o reconhecimento da “incompetência absoluta da Justiça Militar para a causa, tornando nulo o processo militar e determinar o declínio da competência em favor da Justiça Comum.”



    A liminar foi indeferida (eDOC 7). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 9):



    Penal e Processo Penal. Moeda falsa. Alegada incompetência da Justiça Militar. 



    Define-se como ilícito castrense aquele previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, que seja praticado “por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar (…)”, conforme art. 9º do Código Penal Militar, com a redação conferida pela Lei nº 13.491/2017. 



    Ilícito praticado em 3 de outubro de 2017, antes da vigência da Lei 13.491/2017, de 13 de outubro de 2017. Ampliação da competência da Justiça Castrense. Matéria de natureza processual que pode ser aplicada a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência em homenagem ao princípio tempus regit actum. 



    Caso dos autos em que se verifica a qualidade de militar na ativa dos Pacientes, no momento da prática do delito, e o local em que o ilícito fora praticado, sob administração militar. Competência da Justiça Castrense. 



    Precedentes do STF: “Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítimas, militares no momento da prática dos crimes, estavam em atividade no interior do próprio Batalhão, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar”. 



    Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, os pacientes, militares da ativa à época dos fatos, foram condenados pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 289, § 1º, do Código Penal comum, por terem feito circular moeda falsa nas dependências do 1º Batalhão de Infantaria na Selva, em Manaus/AM.



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar, ao manter a condenação dos apelantes, afastou as preliminares defensivas acerca da incompetência da Justiça Militar, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 35-38):



    “[...]



    Impende salientar que o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente "(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012). 



    Nesse contexto, nem mesmo o fato de que foi licenciado do serviço ativo posteriormente afasta a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, conforme já reconhecido pelo Excelso Pretório: "(...) Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime (...)" (Habeas Corpus nº 134.108/BA, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, DJe: 10/06/2016).”



    [...]



    Por outro lado, o próprio argumento defensivo de que "(...) O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, tout court.", ao contrário do que parece ter pretendido o Órgão defensivo, indica claramente a competência desta Justiça Castrense para o processamento e o julgamento do feito, mormente porque, conforme já explicitado, as circunstâncias descritas nos autos conduzem à perfeita adequação da conduta perpetrada ao delito insculpido artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, c/c a alínea "e" do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.



    [...]



    Por fim, e apenas para não passar in albis, a Defensoria Pública da União pugnou pela inexistência de crime militar nas condutas perpetradas pelos Acusados, sustentando que: 



    "(...) o suposto crime teria ocorrido em 3 de outubro de 2017. A lei que trouxe para a justiça militar o julgamento de outros delitos que não aqueles previstos no CPM, a Lei 13.491, ela somente entrou em vigor na data de sua publicação, 13 de outubro de 2017 , ou seja na data do fato a questão temporal remete à Justiça Federal comum (...)". 



    Todavia, tal entendimento não se coaduna com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual "(...) a Lei nº 13.491/2017, em seu aspecto processual, deve ser aplicada imediatamente, inclusive para fatos anteriores à sua vigência, em homenagem ao Princípio Tempus Regit Actum (...)" (Recurso em Sentido Estrito nº 7000070-70.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 03/09/2021). 



    Além disso, a Denúncia foi oferecida em 16 de setembro de 2019, ou seja, decorridos quase 2 (dois) anos desde a entrada em vigor do Diploma legal que ampliou a competência desta Justiça Castrense, de modo que, ao tempo da apresentação da Exordial Acusatória, a competência para o julgamento dos Acusados já pertencia à Justiça Militar da União. 



    Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.



    A competência da Justiça Militar está prevista no art. 124 da Constituição Federal, que remete a definição Código Penal Militar:



    Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.



    Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.



    Extrai-se dos autos que os fatos em questão foram praticados pelos acusados em 3.10.2017, antes, portanto, da Lei 13.491/2017, que entrou em vigor em 13 de outubro de 2017 e alterou o inciso II do art. 9º do CPM para ampliar a competência da Justiça Militar, incluindo aqueles previstos unicamente na legislação penal mas praticados nas situações previstas naquele dispositivo (art. 9º, inciso II do CPM), como no presente caso.



    Contudo, muito embora os fatos tenham ocorrido em 03.10.2017, a denúncia foi oferecida em 16.09.2019 e recebida em 17.09.2019, enquanto que a sentença condenatória foi proferida em 17.07.2021 ou seja, muito após a entrada em vigor da mencionada lei.



    Dessa forma, conforme consignado no acórdão ora vergastado, a ampliação da competência da Justiça Militar é matéria de natureza processual, de forma que o delito em questão (art. 289, § 1º, do Código Penal comum), mesmo cometido antes da vigência da Lei 13.491/2017, deve ser processado pela Justiça Castrense, em observância ao princípio do tempus regit actum (art. 2º do CPP).



    Nesse sentido: HC 207.617, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2021.



    Importa ressaltar que, segundo a regra do tempus regit actum, prevista no art. 2º do CPP, os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, sendo imperativo que a lei processual vigente no momento deva ser aplicada desde logo.



    Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “[...] A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º) [...]”. (HC 170.305 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03.09.2019, grifei)



    “[...] Ocorrendo modificação da competência em razão da aquisição ou perda superveniente de foro por prerrogativa de função por parte do acusado, o juízo declinado recebe o processo no estado em que se encontrar. Os atos processuais praticados no juízo declinante, se competente quando o foram, prescindem de ratificação ou renovação no juízo declinado, em atenção ao princípio do tempus regit actum [...]”. (AP 971, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 11.10.2016)



    “[...] Pelo princípio do tempus regit actum, são válidos os atos processuais praticados ao tempo em que o juízo de primeiro grau era competente, dentre os quais o recebimento da denúncia, prosseguindo-se a ação penal a partir da fase processual em que se encontra [...]”. (AP 914 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30.03.2016 REPUBLICAÇÃO: DJe 06.05.2016)



    “[...] VALIDADE JURÍDICA DA DECISÃO QUE ADMITIU A PEÇA ACUSATÓRIA, EIS QUE PROFERIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DISPUNHA, À ÉPOCA, DE PLENA COMPETÊNCIA – APLICAÇÃO, AO CASO, DO POSTULADO SEGUNDO O QUAL “TEMPUS REGIT ACTUM” – CONSEQUENTE DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE TAL ATO PROCESSUAL [...]”. (RHC 120.332 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 10.11.2014)



    “[...] Interrogatório realizado em momento anterior à entrada em vigor da Lei 11.719/2008. Desnecessidade de renovação do ato, em observância do princípio tempus regit actum [...]” (RHC 119.590, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 29.05.2014)



    Desse modo, verifico que a decisão mantida pelo Superior Tribunal Militar está em consonância com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência para processar e julgar o presente feito.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente